Tribunal: STF
Processo: ARE 1560497
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO NORTE. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL PROVIDO POR T A B E L I Ã O INTERINO. COBRANÇA DE ISSQN PELO FISCO MUNICIPAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA, PREVISTA NO ART. 150, VI, "A" DA CF/88. RECURSO DESPROVIDO. 1. O tabelião interino atua como preposto do Estado e não se equipara aos titulares das serventias, por não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, cuja remuneração é limitada ao teto remuneratório do funcionalismo público. 2. Nessa condição, o interino possui autonomia e legitimidade para requerer judicialmente a imunidade tributária em favor do Estado, ainda que a receita líquida da serventia - no todo ou em parte - constitua sua remuneração. Por isso, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade ativa, julgando-se o mérito do pedido, na forma do art. 1.013, 3º, II, do CPC 3. Com a extinção da delegação aos titulares dos ofícios notariais e registrais, o Poder Delegante retorna ao Estado, que passa a prestar diretamente os serviços, mediante nomeação de preposto. Assim, descabe a incidência de ISSQN sobre o serviço notarial e registral prestado diretamente pelo Estado, por força do art. 150, VI, a, da Constituição Federal, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. 4. Outrossim, cumpre ressaltar que a renda da serventia em interinidade constitui receita pública, tanto que as despesas praticadas pelos interinos são fiscalizadas e previamente autorizadas pelo Estado (TJRS). 5. Logo, primordialmente, a receita da serventia pertence ao Estado, e também pode ser aplicada na realização de investimentos e melhorias na prestação dos serviços. Diante disso, o incremento da receita da serventia em razão da imunidade tributária não implica, obrigatoriamente, no aumento da remuneração do interino. Portanto, essencialmente, o ISSQN cobrado pelo Município repercute diretamente na receita da serventia (Estado), o caracterizando a instituição de imposto sobre a renda do Estado, hipótese vedada pelo art. 150, VI, "a", da CF/88. 6. Por tais razões, impõe-se o parcial provimento do recurso, reconhecendo-se a inexigibilidade do ISSQN sobre os serviços prestados pela serventia, enquanto durar a interinidade, com repetição do indébito, observada prescrição quinquenal”. (eDOC 48, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, VI, a; 151 e 236, §1º e §3º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem, de forma equivocada, assentou que a receita obtida pela serventia – ainda que oriunda da contraprestação de serviços notariais e registrais – seria receita pública, estando protegida pela imunidade tributária recíproca, ao fundamento de que o interino, designado para responder por serventia extrajudicial vaga, atua como preposto do estado, exercendo função pública em seu nome.



    Sustenta-se que, no julgamento do Tema 799, não obstante referir-se à limitação remuneratória, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu aos interinos o status de ente público, tampouco estendeu-lhes a imunidade tributária recíproca, cujo núcleo é a proteção da autonomia federativa e não a pessoa do agente público ou preposto.



    Argumenta-se que esta Corte, no julgamento da ADI 3.089/DF, assentou que os serviços cartorários são tributáveis por ISS, mesmo quando prestados por delegação estatal.



    Assevera-se que utilizar o Tema 799 como base para atribuir natureza pública à receita da serventia e, por extensão, reconhecer imunidade tributária ao interino, extrapola completamente os limites da tese firmada e configura interpretação extensiva indevida de precedente vinculante.



    Aduz-se que fato de o STF ter reconhecido que interinos devem ter sua remuneração limitada ao teto do funcionalismo não implica atribuir-lhes natureza jurídica pública ou considerá-los como extensão da Administração Direta.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Inicialmente, registro o entendimento desta Corte de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.089, assentou que as pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º, da Constituição. 



    Assim, a imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Nesse contexto, consignou inexistir diferenciação que justifique a não tributação das atividades delegadas. Eia a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITENS 21 E 21.1. DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que permitem a tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Alegada violação dos arts. 145, II, 156, III, e 236, caput, da Constituição, porquanto a matriz constitucional do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza permitiria a incidência do tributo tão-somente sobre a prestação de serviços de índole privada. Ademais, a tributação da prestação dos serviços notariais também ofenderia o art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º da Constituição, na medida em que tais serviços públicos são imunes à tributação recíproca pelos entes federados. As pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição. O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva. A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente”. (ADI 3089, Rel. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 13.2.2008, DJe- 1º.8.2008) 



    Cabe ainda ressaltar o julgamento do RE-RG 808.202, Tema 79, no âmbito da repercussão geral, em que esta Corte decidiu que os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais. 



    Transcrevo, propósito, a ementa desse julgado:



     



    “EMENTA Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.” 4. Recurso extraordinário provido”.



    (RE 808.202, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 25.11.2020)



    Na hipótese, o Tribunal de origem assentou o direito à imunidade tributária da parte recorrida nos seguintes termos:



    “Não há dúvida acerca da incidência do ISS sobre os sobre serviços de registros públicos, cartorários e notariais, quando prestados em caráter privado por delegatários do Poder Público (art. 236 da CF/88), nos termos da Lei Complementar 116/03. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3090, manteve a constitucionalidade dos itens 21 e 21.02 da lista anexo à Lei Complementar 116/03, permitindo a tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais, rejeitando a aplicação da imunidade tributária prevista no art. 150, §3º da CF/88 aos particulares titulares das serventias extrajudiciais que a exercem em caráter privado, ainda mediante delegação. 



    Entretanto, o julgamento da ADI 3090 não tratou sobre a incidência do impostos nas serventias vagas, as quais retornam ao Poder do Estado, que designa notários e registradores interinos para responderem pela serventia, mediante remuneração limitada ao teto constitucional do funcionalismo (art. 37, XI, da CF/88). 



    Assim, como referido anteriormente, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça define os interinos como prepostos do Estado, impondo-lhes um limite remuneratório, com obrigação de repassar o excedente ao Estado, que fiscaliza e ordena as despesas e receitas da serventia. 



    Nesse caso, com a extinção da delegação aos titulares dos ofícios notariais e registrais, o Poder Delegante retorna ao Estado, que passa a prestar diretamente os serviços, mediante nomeação de preposto. 



    Nesse contexto, descabe a incidência do Imposto sobre Serviços (ISS ou ISSQN) sobre os serviços prestados diretamente pelo Estado, em razão da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a" da CF/88, in verbis:



    Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI - instituir impostos sobre: a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;



    Ademais, a imunidade da serventia provida por registrador ou tabelião interino é evidenciada também pela natureza da renda auferida na prestação dos serviços, caracterizada essencialmente como receita pública. 



    Ao fim e ao cabo, a serventia vaga é revertida ao Estado. Essencialmente, a renda obtida com o serviço prestado pelo interino pertence ao Poder Público. 



    Há regulamentação da matéria pelo Poder Judiciário, (no RS, pelo Ato nº 066/2023-P, da Presidência do TJRS), dispondo sobre a fiscalização das receitas e despesas das serventias, inclusive daquelas cuja renda não ultrapassam o teto remuneratório constitucional do funcionalismo. 



    As despesas dos interinos dependem de prévia autorização do Estado (no caso, do TJRS), justamente porque a renda da serventia se constitui em receita pública. Nessa linha, a renda da serventia não pertence diretamente ao registrador ou tabelião interino, mas ao Estado, que retoma a serventia vaga e remunera seu preposto com a receita líquida obtida até o limite do teto constitucional (90,25% dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal). 



    O ISS incide sobre o valor do serviço e não sobre a remuneração do interino.



    Fundamentalmente, o ISS cobrado pelo Município é pago com a receita do Estado, e não diretamente pelo interino, impactando na economia da serventia e na boa prestação dos serviços. 



    Aliás, se a receita da serventia vaga pertencesse ao interino e não ao Estado, não haveria limitação da remuneração dos interinos ao teto constitucional dos servidores. Toda renda ficaria para o interino, como ocorre com os titulares. 



    Conceitualmente, portanto, é inviável o pedido alternativo do recorrente em fazer incidir a imunidade tributária apenas sobre a receita líquida excedente repassada ao Estado. 



    O aumento da receita líquida da serventia em razão da imunidade tributária, caraterizada como receita pública, interessa primordialmente ao Estado, e não apenas ao interino, individualmente. 



    Friso novamente que o aumento da receita líquida da serventia não representa, necessariamente, o aumento da remuneração do interino. Isso porque o Poder Judiciário (no caso, TJRS) pode entender necessária a realização de investimentos, contratação de pessoal e melhorias na prestação do serviço pela serventia, caso em que a imunidade tributária será absorvida pelo aumento da despesa, não se revertendo obrigatoriamente em proveito pessoal do interino. 



    No mais, acerca da imunidade tributária em debate, destaco a jurisprudência das Turmas Recursais Fazendárias:



    (...)



    Outrossim, cumpre salientar que no âmbito do Município demandado não é autorizado o repasse do ISS ao tomador do serviço, caso em que não incidiria a imunidade tributária. 



    Eventual modificação legislativa que autorizar o repasse do custo do ISS ao tomador do serviço poderá prejudicar a ordem exarada na presente decisão, com possibilidade de reavaliação da matéria. 



    Dito isso, impositivo o parcial provimento do recurso para o fim de declarar a inexigibilidade do ISSQN sobre a serventia da parte requerente, enquanto durar a interinidade e condenar o réu à repetição dos valores cobrados indevidamente, observada a prescrição quinquenal ( não ressalvada na inicial) (...)”. (eDOC 48, p. 2-3)



    Nesse contexto, da leitura do excerto acima, verifica-se que o decidido pelo Tribunal de origem diverge do entendimento desta Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido inicial.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente